Tribunal: STF
Processo: HC 243099
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico. Prisão preventiva. Nulidade processual. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dionatan da Cruz de Moura contra decisão monocrática do Relator do HC 921.835/SC do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 11). 



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de afastamento do verbete da Súmula 691/STF. Aduz ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto genérica. Argumenta invasão da residência do paciente sem mandado judicial, a ocorrência de violência policial e que a cadeia de custódia da prova não foi observada. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar, a revogação da segregação cautelar. No mérito, pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 12):



    “(...)



    Às fls. 43-54, a defesa requer a "juntada da Decisão proferida pela Excelentíssima Ministra DANIELA TEIXEIRA no Habeas Corpus nº 903514 MG (2024/0115405-2), proferida em 10 de junho de 2024, cujo teor da decisão abrangem os fundamentos do presente Habeas Corpus".



    O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito alegado pelo impetrante.



    Na hipótese, o impetrante não colacionou aos autos documentos necessários para a análise do pleito - a íntegra do acórdão impugnado e a decisão que decretou a prisão preventiva.



    Dessa forma, a ausência de peças essenciais ao deslinde da controvérsia, impede o exame sobre as alegações, razão pela qual deve ser negado seguimento ao presente writ, impetrado por profissional legalmente habilitado. A propósito, os seguintes precedentes:



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente